Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. VALOR DOS ALIMENTOS MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado outrora. Além disso, não há falar na impossibilidade de pagar o valor fixado apenas pela constituição de nova família.

2. Apelação conhecida e provida.